Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-14044
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/14044

Indiciados: Armando César Hess de Souza
Márcio Luiz Bertoldi
Diretor-Relator: Sergio Weguelin

RELATÓRIO
Sumário
1. Em 24.01.07, foi veiculada no jornal Valor Econômico reportagem que, dentre outras informações, conteria (i)
projeções de investimento e faturamento da Têxtil Renauxview S.A. ("Companhia") para o exercício de 2007 e
(ii) revelação de faturamento do exercício findo em 31.12.06, sem que suas Demonstrações Financeiras
relativas ao período tivessem sido elaboradas e divulgadas.
2. A Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") acusa o Diretor- Presidente da Companhia1, que
concedeu a entrevista que embasou a reportagem, por entender que lhe caberia ter mantido sigilo sobre tais
informações.
3. A SEP também acusa o Diretor de Relações com Investidores (" DRI"), neste caso por considerar que lhe
caberia (i) ter divulgado fato relevante imediatamente após a entrevista e (ii) ter apresentado com clareza as
premissas e memória de cálculo que embasaram as projeções e confrontado-as, nos trimestres subseqüentes,
aos resultados efetivamente obtidos.
A Reportagem
4. A reportagem, sob o título "Renaux estréia parceria com Hercovitch", baseou-se em entrevista concedida pelo
Diretor Presidente da Companhia, Armando César Hess de Souza, e continha as seguintes informações:
a. a receita da Companhia em 2006 foi praticamente igual à de 2005, de R$ 70 milhões;
b. a Companhia iria investir R$ 2,5 milhões em atualizações de máquinas para trabalhar com novas fibras;
e
c. a Companhia esperava faturar R$ 85 milhões em 2007.
Manifestações Preliminares dos Acusados
5. A Bovespa, inicialmente, e a CVM, em seguida, solicitaram, por meio de sucessivos ofícios, a manifestação da
Companhia, do Diretor-Presidente e do DRI, Márcio Luiz Bertoldi, a respeito da reportagem. As respostas
obtidas vieram basicamente no seguinte sentido:
a. a matéria é auto-explicativa e a entrevista não teve nenhuma finalidade de divulgação de qualquer
resultado da Companhia, e sim, apenas dar divulgação à nova parceria com o renomado costureiro
Hercovitch;
b. não foi uma entrevista com perguntas adrede feitas e com vagar respondidas – "às perguntas do
repórter, fluíam as respostas" e, assim, ao enaltecer a parceria, "os números saíram ao sabor do
momento";
c. houve uma precipitação na divulgação da receita de 2006, uma vez que o balanço ainda não havia sido
encerrado, nem divulgado seu resultado;
d. porém, qualquer pessoa que tenha acompanhado os balancetes trimestrais disponíveis no site da CVM
poderia ver que a receita de 2006 havia sido praticamente igual à de 2005 – R$ 70 milhões, logo isso
não pode ser entendido como fato relevante;
e. no que se refere aos dados de 2007, tratava-se de uma meta que se pretendia alcançar – e por se tratar
1/6

de uma mera esperança, não uma projeção, não havia como apresentar premissas e memórias de
cálculo;
f. não foram registrados negócios expressivos na bolsa de valores e ninguém teve qualquer ganho ou
prejuízo com as declarações do Diretor- Presidente2;
6. Estes esclarecimentos, porém, não bastaram para demover a SEP da apresentação de Termo de Acusação
contra o Diretor-Presidente e o DRI.
Termo de Acusação
7. Quanto ao Diretor-Presidente, a SEP identifica em sua conduta violação do art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76,
combinado com o art. 8o da Instrução CVM no 358/02.
8. Art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76:
"Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda
não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo
ponderável na cotação dos valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou
para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários."
9. Art. 8o da Instrução CVM no 358/02:
"Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e
de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, e
empregados da companhia guardar sigilo das informações relativas às quais tenham acesso privilegiado em
razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na
hipótese de descumprimento."
10. Para a SEP, é certo que (i) a divulgação da receita da companhia, (ii) os investimentos previstos para o
exercício de 2007 e (iii) a projeção de receita para o próximo exercício são informações que poderiam influir na
cotação dos papéis. Assim, os administradores deveriam ter mantido sigilo a respeito destas informações,
como determinam os dispositivos acima.
11. Ainda de acordo com o Termo de Acusação, a infração subsiste mesmo não tendo havido repercussão na
cotação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia, e ainda que as declarações tenham sido dadas "ao
sabor do momento".
12. Quanto ao DRI, a SEP imputa duas infrações.
13. A primeira diz respeito à não publicação de fato relevante, como prevêem o art. 157, § 4o, da Lei 6.404/76 e o
art. 3o da 358/02. A SEP entende que, como as informações contidas na entrevista poderiam influir na cotação
dos valores mobiliários e como o DRI afirmou não ter tido prévio conhecimento da entrevista, cabia-lhe,
imediatamente após sua veiculação na imprensa, publicar aviso de fato relevante.
14. Art. 157, § 4o, da Lei 6.404/76:
"Os administradores de companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."
15. Art. 3o da Instrução CVM no 358/02:
"Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia
sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem
como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos à negociação."
16. A segunda imputação que a SEP faz ao DRI é a infração ao art. 8o da Instrução CVM no 202/93. Como as
informações divulgadas por meio da entrevista foram, segundo a SEP, uma projeção empresarial, o DRI
2/6

deveria ter apresentado premissas e memórias de cálculo utilizadas, além de ter confrontado os resultados
posteriormente alcançados com a projeção.
17. Art. 8o da Instrução CVM no 202/93:
"Art. 8o - É facultativa a apresentação de projeções empresariais, mas, quando divulgadas, deve a companhia
adotar os seguintes procedimentos:
I - apresentar, com clareza, para cada um dos itens e períodos projetados, as premissas e memórias de
cálculos utilizados;
II - apresentar, quando da prestação de informações trimestrais indicadas no artigo 16, inciso VIII, confronto
entre as projeções elaboradas e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando com clareza e
exatidão os motivos que levaram a desvios das projeções anteriormente feitas;
III - quando, a juízo dos administradores, com base em sólidos motivos, as projeções deixarem de ter validade
ou forem modificadas, divulgar o fato ao mercado, de imediato, na forma prevista pelo artigo 157, § 4o, da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e Instrução CVM no 31/84, juntamente com as suas razões."
18. A Procuradoria Federal Especializada, ao analisar o Termo de Acusação, reputou atendidos os requisitos
formais da Deliberação CVM no 457/02 e concluiu "nada ter a obviar quanto ao seguimento do processo
administrativo sancionador em tela".
Defesas
19. Os acusados apresentaram defesas substancialmente similares, baseadas nos seguintes argumentos 3:
a. Para que houvesse necessidade de divulgação, seria necessário que o fato (a entrevista) fosse
relevante. Modesto Carvalhosa ensina que relevante é o fato que pode provocar impacto no mercado de
capitais.
b. Porém, a entrevista não teve nenhuma influência no mercado mobiliário, como afirma a própria peça
acusatória em diversos trechos.
c. Se não houve fato relevante, e sim uma mera esperança, como apresentar as premissas e memórias de
cálculo utilizados para a elaboração da projeção? Não acreditamos ser do regulamento da CVM a
obrigatoriedade de fabricar-se memória de cálculo de um fato relevante que não existiu.
d. A análise feita sobre a oscilação atípica com os papéis da Companhia não apontou para os
defendentes, mas para terceiros que, ao que tudo indica, vinham especulando com ações de baixa
liquidez no mercado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
----------------
O Diretor Presidente também é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
2 A SEP remeteu o processo à Superintendência de Mercados e Intermediários para apurar eventuais irregularidades por trás de
uma oscilação atípica nas cotações das ações preferenciais da Companhia. Todavia, não se encontrou nenhuma irregularidade nas
operações nem se pôde associá-las às declarações do senhor Armando César Hess de Souza.
3 Armando César Hess de Souza apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso, obrigando-se a: (i) não mais divulgar ou deixar divulgar
qualquer informação que possa ser considerada confidencial por qualquer meio de divulgação; (ii) em caso de dúvida, antes de qualquer decisão, consultar a
Comissão de Valores Mobiliários sobre que atitude tomar. A proposta foi rejeitada pelo Colegiado, acompanhando o Parecer do Termo de Compromisso, por
considerar que a proposta nada acrescentava às obrigações já previstas por força de lei.

VOTO
20. Como visto, são três as acusações feitas neste processo: a quebra do dever de sigilo, a não publicação de fato
3/6

relevante e a não divulgação de premissas e memórias de cálculo relativas a projeções empresariais.
21. Tratarei separadamente dos dois indiciados e do que se imputa a cada um deles.
Armando César Hess de Souza – Diretor-Presidente
22. Dever de Sigilo. Segundo a acusação, o Diretor-Presidente da Companhia teria violado seu dever de sigilo ao
divulgar, em entrevista veiculada pela imprensa, informações internas relativas aos negócios da Companhia.
Concordo com a acusação, com uma observação, porém.
23. A meu juízo, a quebra do dever de sigilo não se deu pela divulgação das informações por si só, mas pela forma
como se deu esta divulgação.
24. O dever de sigilo visa a proteger o interesse social, cujos intérpretes originais são, em princípio, os próprios
administradores. Assim, se a administração da Companhia entendia que a divulgação destas informações era
de sua conveniência, poderia tê-las levado a público, desde que o fizesse de modo adequado.
25. Para tanto, a Companhia deveria ter antecipado a divulgação de seu resultado e divulgado as projeções na
forma da Instrução CVM no 202/93. Em seguida, seus administradores poderiam ter concedido a entrevista, da
forma como o fizeram, sem que nesta hipótese se cogitasse de quebra do dever de sigilo.
26. Todavia, antes que estas providências fossem tomadas, cumpria aos administradores manter sigilo sobre as
informações e, como isto não foi feito, restou configurada a violação do art. 155, §1o, da Lei 6.404/76.
Márcio Luiz Bertoldi – DRI
27. Não Apresentação de Projeções Empresariais. Segundo a acusação, as informações veiculadas na entrevista
configuram uma projeção empresarial, que, portanto, deveria ter atendido o disposto no art. 8o da Instrução
CVM no 202/93. Os defendentes negam que suas declarações possam ser tomadas como projeções, o que
tornaria o dispositivo em questão inaplicável ao caso.
28. Tendo constatado que o Diretor-Presidente fez uma estimativa do faturamento do exercício seguinte,
quantificando-o, inclusive, não me resta dúvida de que se trata de uma projeção sujeita ao disposto na
Instrução CVM no 202/931, ainda que feita, como alegam os defendentes, "ao sabor do momento".
29. A informação divulgada, embora não contivesse maior refinamento, era passível de influenciar a percepção dos
investidores sobre a Companhia, logo não pode ser compreendida como uma mera generalidade ou divagação
abstrata sobre os negócios sociais.
30. Como nos formulários subseqüentes apresentados pela Companhia à CVM não foram cumpridas as exigências
dos incisos do art. 8o da Instrução CVM no 202/93, entendo que este dispositivo restou violado.
31. Não Publicação de Fato Relevante. Tanto a antecipação do resultado do exercício findo, como a projeção para
o exercício que se iniciava eram fatos que potencialmente influenciariam a decisão dos investidores em
adquirir, manter ou alienar valores mobiliários de emissão da Companhia.
32. Se tais informações tivessem sido anteriormente divulgadas pelo modo apropriado, o mercado teria tido
oportunidade de absorvê-las e a mera entrevista concedida a um jornal, reproduzindo tais dados, não exigiria a
publicação de aviso de fato relevante.
33. Contudo, em razão do inusitado de sua divulgação diretamente pela imprensa, a entrevista em si, pelos dados
que continha, passou a justificar a publicação de fato relevante, até mesmo para que se disseminasse entre o
público a informação relevante divulgada de modo inapropriado.
34. Porém, o DRI não providenciou a publicação de fato relevante, mais uma vez contrariando a Lei 6.404/76.
Conclusão
35. Em relação a Armando César Hess de Souza, na qualidade de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, com fulcro no art. 11, II, da Lei 6.385/76, voto pela aplicação da penalidade de
multa no valor de R$ 100.000,00, por infração ao art. 155, §1o da Lei 6.404/76 c/c o art. 8 o da Instrução CVM no
358/02.
36. Em relação a Márcio Luiz Bertoldi, na qualidade de DRI da Companhia, voto pela aplicação, com fulcro no art.
4/6

11, II, da Lei 6.385/76, das penalidades de multa nos valores de:
a. R$ 50.0000,00 por infração ao art. 157, §4 o, da Lei 6.404/76 c/c o art. 3 o da Instrução CVM n° 358/02; e
b. R$ 50.0000,00 por infração ao art. 8 o da Instrução CVM n° 202/93.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
-----------------
Em sentido similar, Processo CVM No RJ 2005/1717.
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/14044
Acusados:
Armando César Hess de Souza
Márcio Luiz Bertoldi
Ementa:
Quebra do dever de sigilo - Não publicação de fato relevante - Não divulgação de
premissas e memórias de cálculo relativas a projeções empresariais - Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:
a. Aplicar ao acusado Armando César Hess de Souza, na qualidade de Diretor-Presidente e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia Têxtil Renauxview S/A, a pena de multa no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 155, § 1o, da Lei no 6.404/76 c/c o art. 8o da Instrução
CVM no 358/02.
b. Aplicar ao acusado Márcio Luiz Bertoldi, na qualidade de Diretor de Relação com Investidores da
Companhia Têxtil Renauxview S/A, a pena de multa nos valores de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais),
por infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 358/02 e de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) por infração ao art. 8o da Instrução CVM no 202/93.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, que não constituíram advogado.
Presente o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria, Eliseu Martins e Marcos Barbosa Pinto,
que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento
5/6

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2007/14044 realizada no dia 16 de dezembro de 2008.
Eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/14044 realizada no dia 16 de dezembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do relator.
Eliseu Martins
DIRETOR

Voto proferido pelo diretor Marcos Barbosa Pinto, presidente da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/14044 realizada no dia 16 de dezembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Autarquia, por unanimidade de votos, aplicou penas de multas aos acusados Márcio Luiz Bertoldi e Armando César
Hess de Souza e encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão, no prazo legal, interpor recurso
voluntário da presente decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor e Presidente da Sessão de Julgamento

6/6